Tribunal: TCU
Processo: 029.122/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio n° 824009/2005, celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Teresina do Goiás/GO, bem como de recursos do PNATE e do PNAE relativo aos anos de 2006, 2007 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais do Convênio 824009/2005, celebrado com o Município de Teresina de Goiás/GO, bem como do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE referente aos exercícios de 2006 e 2007, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE referente aos exercícios de 2007 e 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Odete Teixeira Magalhães (XXX.601.771-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" , e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Odete Teixeira Magalhães (XXX.601.771-XX), na condição de Prefeita Municipal de Teresina de Goiás/GO nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, condenando-a ao pagamento dos valores discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Educação nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Débito (R$) 29/12/2005 52.772,94 5/9/2007 3.357,00 17/3/2011 4.626,00 4/4/2011 4.626,00 5/5/2011 4.626,00 3/6/2011 4.626,00 4/10/2011 18.504,00 3/11/2011 4.626,00 2/12/2011 4.626,00 9.3.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Odete Teixeira Magalhães multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.